Tribunal: STF
Processo: HC 261602
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as decisões que autorizam interceptações telefônicas não exigem fundamentação exaustiva, sendo possível que o magistrado decrete a medida deforma sucinta, desde que seja demonstrada a existência dos seus requisitos autorizadores 3. Ausente ilegalidade flagrante, tendo em vista que a decisão que autorizou a interceptação telefônica foi fundamentada de forma suficiente, considerando os indícios de crime de tráfico de drogas e a participação de organização criminosa. 4. No caso, a interceptação não foi utilizada como primeira medida investigativa, mas apenas após a adoção de diligências preliminares, cuja insuficiência justificou o pleito da autoridade policial e o deferimento judicial. 5. Agravo regimental improvido” (eDOC.07). 



    Busca-se em suma “Seja RECONHECIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, visto que se deram de forma manifestamente contrária ao texto legal, em especial ao artigo 2º, inciso II, ao artigo 4º, artigo 5º, todos da Lei 9.296/1996 e art. 93, IX, da CF/88, eis que apresentadas decisões com fundamentação genérica, conforme declaração do voto do E. Desembargador Alberto Anderson Filho”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente